Tribunal: STF
Processo: RMS 39017
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 81, ID ac176b02) interposto em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança (eDOC 79, ID fcb7f9ea).



    Os agravantes alegam, em suma, que, diante do superveniente julgamento do MS nº 19.042/DF pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que reconhecida a validade da Portaria 439/2004 do Ministério da Justiça, estaria devidamente comprovada a existência do direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pleiteada nestes autos.



    É o relatório. Decido.



    Tendo o STJ, em sessão de julgamento realizada em 21.9.2023, concedido a ordem pleiteada no MS nº 19.042/DF, para restabelecer a condição de anistiado político de Carlos Suzano dos Santos, entendo necessária nova manifestação acerca do mérito desta ação mandamental por aquela Corte superior.



    Diante do exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão ora agravada (eDOC 81, ID ac176b02) e determino o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente